Tribunal: TJDFT
Processo: 0712046-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DE ALIMENTOS. ART. 529 DO CPC. DESCONTO EM FOLHA DE PARCELAS VENCIDAS. LIMITAÇÃO A 30%. PRESERVAÇÃO DE RECURSOS DE SUSBSISTÊNCIA DO ALIMENTANTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – O art. 529 do CPC prevê verdadeira exceção à regra de impenhorabilidade salarial prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC em favor de credores de parcelas alimentares inadimplidas. Contudo, a teor do § 3o do aludido artigo de lei, o percentual máximo ali previsto (50%) deve ser observado quando houver descontos cumulativos de alimentos vencidos e vincendos.
2 – Afasta-se a determinação de descontos de parcelas inadimplidas de alimentos até o limite de 50% dos rendimentos brutos do Alimentante, deduzidos os descontos obrigatórios por lei, reduzindo-se os descontos ao percentual de 30% sobre a mesma base de cálculo, de forma a conciliar a necessidade de quitação das mensalidades alimentares inadimplidas com a necessidade de preservar a capacidade de subsistência do Alimentante.
Agravo de Instrumento provido.